Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709405-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LUZIA LOPES RODRIGUES, LUZIA LOPES VINHAL, LUZIA MARIA DA CONCEICAO SILVA, LUZIA MARIA DE ANDRADE DA COSTA, LUZIA MARIA DE SOUZA, LUZIA MARIA DO CARMO, LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA, LUZIA MOREIRA SOUZA, LUZIA MOURA BARROS, LUZIA OLIVEIRA DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023 08:38:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora